Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-02.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005438-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIMONE RIBEIRO OBARA - CPF: 007.357.841-08 (ADVOGADO), ROSELANE CARVALHO MACHADO - CPF: 016.370.221-74 (AGRAVANTE), MARIA ROSA FERNANDES - CPF: 340.280.051-91 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil e possessório. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Posse velha. Requisitos da tutela de urgência não demonstrados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel rural, sob o fundamento de que o esbulho ocorreu há mais de dois anos (posse velha) e que a validade de contrato de cessão de direitos firmado entre as partes demanda dilação probatória.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de liminar em ação possessória de força velha; e (
ii
) estabelecer se a alegação de vício de consentimento em contrato com firmas reconhecidas autoriza a reintegração liminar de posse.

III. Razões de decidir

3. A
concessão de tutelas
possessórias
em ações
propostas após o prazo de ano e dia do esbulho perdem o rito especial, submetendo-se ao procedimento comum e aos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. A inércia da parte autora, que aguardou mais de dois anos após a suposta perda da posse para ajuizar a demanda, afasta a urgência contemporânea necessária para a concessão da medida excepcional.

5. O contrato de cessão de direitos hereditários com firmas reconhecidas em cartório possui presunção relativa de veracidade, tornando a tese de esbulho controvertida e dependente de instrução probatória exauriente.

6. A complexidade da lide, que envolve questões sucessórias e discussão sobre nulidade de negócio jurídico, recomenda a preservação da situação fática atual até o encerramento da fase instrutória ou solução no juízo do inventário.

7. O indeferimento da liminar não configura prejuízo ao mérito da causa, mas medida de prudência diante da ausência de elementos que evidenciem risco imediato de dano irreparável ou desabrigo da agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações possessórias de força velha, a concessão de tutela antecipada exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC). 2. A demora significativa no ajuizamento da ação possessória milita contra a urgência do provimento liminar. 3. A existência de documento formal com assinaturas reconhecidas demanda dilação probatória para apuração de vícios de consentimento, sendo insuficiente para caracterizar probabilidade do direito em cognição sumária.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 558 e
562.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, AI n. 1001533-86.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026; TJMT, AI n. 1040088-12.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, AI n. 1004626-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSELANE CARVALHO MACHADO BARROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº
100
4656-87.2025.8.11.0013
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na reintegração liminar de posse do imóvel rural denominado
“
Chácara Renascer I
”
.

Em suas razões recursais (
ID 345305395)
, a
agravante sustenta, em síntese, que conviveu em união estável com o falecido Edevaldo Fernandes Freitas por mais de quinze anos, residindo no imóvel objeto da de
manda.
Alega que, após o falecimento do companheiro, ocorrido em 31 de janeiro de 2023, foi induzida pela agravada, genitora do de cujus, a assinar contrato de cessão de direitos hereditários, o qual reputa nulo por conter data anterior ao óbito e por vício de consentimento decorrente de coação moral e estado de vulnerabilidade emocion
al.
Afirma que o perigo de dano decorre da ocupação do imóvel por terceiros estranhos à sucessão e do risco de dilapidação do patrimônio hereditário, requerendo a concessão de efeito ativo para determinar a imediata reintegração do bem ao acervo do espólio ou, subsidiariamente, medidas cautelares de preservação patrimonial.

A decisão agravada
(
ID 345313852)
reconheceu tratar-se de ação possessória de força velha, uma vez que o suposto esbulho teria ocorrido em 2023 e a demanda foi ajuizada apenas em agosto de 2025, afastando o rito especial do artigo 562 do Código de Processo Civil e submetendo a análise ao artigo 300 do mesmo diploma legal.

O magistrado singular concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional, especialmente quanto ao perigo de dano, considerando a longa inércia da parte autora em buscar a tutela jurisdicional, e quanto à probabilidade do direito, diante da existência de contrato de cessão de direitos hereditários devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas em cartório.

Por meio da decisão d
e
ID 346852381, foi

indeferida
a concessão da tutela recursal postulada pela agravante.

A agravada apresentou contrarrazões tempestivas
ao ID 352421876
, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre delimitar o objeto da análise recursal nesta sede. O agravo de instrumento tem por finalidade a revisão de decisão interlocutória proferida em primeiro grau, devendo a análise deste Tribunal restringir-se ao acerto ou desacerto do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância
.
Não se trata, portanto, de examinar o mérito da ação possessória originária, tampouco de antecipar conclusões sobre a validade do contrato de cessão de direitos hereditários ou sobre a titularidade definitiva da posse do imóvel, questões que demandam instrução probatória adequada e que serão oportunamente apreciadas pelo juízo de origem.

A cognição nesta fase recursal limita-se a verificar se estavam presentes, no momento da prolação da decisão agravada, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Feita essa necessária delimitação, passo à análise da controvérsia.

A questão central submetida à apreciação consiste em saber se a decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de reintegração de posse merece reforma, especialmente diante da alegação de esbulho ocorrido há mais de dois anos e da existência de contrato de cessão de direitos hereditários firmado entre as partes.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 558, que o procedimento especial das ações possessórias, que permite a concessão de liminar de reintegração com base na prova da posse e do esbulho, aplica-se somente às ações propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulh
o.
Dispõe o referido dispositivo legal que, passado esse prazo, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Esta Corte de Justiça tem aplicado reiteradamente esse entendimento, reconhecendo que, nas hipóteses de posse velha, a concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de turbação ou esbulho para justificar a alteração imediata do estado fático
:

“Em hipóteses de
posse

velha
, a concessão de
tutela
provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de turbação para justificar a alteração imediata do estado fático”

(N.U 1001533-86.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

“Nas ações possessórias fundadas em posse velha, aplica-se o procedimento comum, sendo a tutela provisória possível apenas sob a forma de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, que exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida”

(N.U 1040088-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

No caso em exame,
apesar de não indicar a data específica da ocorrência do esbulho alegado,
a própria narrativa apresentada pela agravante na petição inicial
dos autos de origem
situa o suposto esbulho possessório em momento subsequente ao falecimento de seu companheiro
(“Poucos dias após o óbito”)
, ocorrido em 31 de janeiro de 2023. A presente ação, contudo, foi distribuída apenas em 27 de agosto de 2025, ou seja, mais de dois anos após a data do fato alegado como esbulho.

A prova oral colhida na audiência de justificação prévia realizada em dezembro de 2025
(ID 218688730 dos autos de origem)
corroborou esse lapso temporal, tendo a testemunha
(
Lúcio dos Santos
)
e a
informante
(Iracema
Poquiviqui
de Godoi
)
c
onfirmado
que a agravante deixou o imóvel logo após o falecimento do senhor Edevaldo e que atualmente o bem se
encontra ocupado por terceiros.
Conclui-se, portanto, de forma inequívoca, que se trata de ação de força velha, submetida ao procedimento comum, nos termos do parágrafo único do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Essa caracterização não é mera formalidade processual, mas possui relevantes consequências práticas. Como bem destacado p
el
a Quinta Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça
em julgamento relatado pelo eminente Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPOSTO ESBULHO OCORREU EM 2018. AÇÃO PROPOSTA EM 2025. POSSE VELHA. APLICAÇÃO DO RITO COMUM. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que o suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia do ajuizamento da ação, aplicando-se, portanto, o rito comum.

2. A agravante sustenta a urgência da medida e pleiteia a reintegração imediata na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à análise são: (i) a tempestividade do ajuizamento da ação para fins de concessão da liminar possessória; (
ii
) a necessidade de demonstração da posse contemporânea ao esbulho; (
iii
) a possibilidade de concessão de liminar em ação possessória sob rito comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos termos do art. 558 do CPC, o rito especial possessório exige que a ação seja ajuizada dentro do prazo de ano e um dia do esbulho ou turbação, sob pena de aplicação do procedimento comum, no qual não há previsão de tutela liminar automática
.

5. No caso concreto, o esbulho teria ocorrido em 2018, mas a ação somente foi ajuizada em 2025, ultrapassando amplamente o prazo estabelecido pelo CPC para a concessão da tutela possessória no rito especial.

6. Além disso, a posse que se busca proteger deve ser contemporânea ao esbulho, sendo ônus da parte autora demonstrar que exercia posse legítima antes de ser dela privada, o que não restou comprovado nos autos.

7.
A demora no ajuizamento da ação reforça a inexistência de urgência, tornando incompatível a concessão da liminar pleiteada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para a concessão de liminar em ação possessória, exige-se que a ação seja ajuizada no prazo de ano e um dia do esbulho, conforme art. 558 do CPC. 2. A posse a ser protegida deve ser contemporânea ao esbulho, incumbindo à parte autora demonstrar o exercício legítimo da posse antes da alegada turbação. 3.
Decorrido o prazo para o rito especial possessório, aplica-se o procedimento comum, sendo incabível a concessão de liminar sem a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 558

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018759-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 14/10/2024; TJMT, AI 1023446-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 18/05/2023.

(N.U 1004626-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

Destacamos

Afastada a possibilidade de aplicação do rito especial possessório, impõe-se a análise dos requisitos gerais da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Tais requisitos devem estar presentes de forma cumulativa, não bastando a demonstração isolada de um deles.

Quanto ao perigo de dano, elemento essencial para a concessão de qualquer medida de urgência, verifica-se que a inércia da parte agravante em buscar a tutela jurisdicional milita decisivamente contra a alegação de urgência contemporânea.

A agravante aguardou mais de dois anos após a alegada perda da posse para ajuizar a ação possessória, período durante o qual, segundo sua própria narrativa, permaneceu afastada do imóvel sem buscar qualquer providência judicial ou extrajudicial para retomar a posse ou ao menos preservar seus direito
s.
Essa demora significativa fragiliza de forma substancial a alegação de que existe perigo de dano atual e concreto que justifique a concessão de medida liminar de natureza excepcional.

Como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, quem suporta a privação da posse por tão dilatado período sem buscar socorro judicial demonstra, por sua própria conduta, que a situação não se reveste da gravidade e urgência que justificariam uma intervenção liminar, sendo razoável aguardar o contraditório pleno e a instrução processual.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reconhecido que a demora no ajuizamento da ação reforça a inexistência de urgência, tornando incompatível a concessão da liminar pleiteada.

Nesse sentido,
em julgado já mencionado neste voto, a
Quinta Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça

de
ixou assentado

que
“A demora no ajuizamento da ação reforça a inexistência de urgência, tornando incompatível a concessão da liminar pleiteada”
(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1004626-91.2025.8.11.0000, Relator Desembargador Marco
s
Regeno
ld
Fernandes, julgado em 18 de março de 2025).

Ademais, a agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer situação de urgência q
ue indique a necessidade do deferimento da tutela pleiteada. A mera alegação de que o bem pode vir a ser objeto de alienação

não constitui elemento apto
a demonstr
ar a urgência necessária para o d
eferimento da tutela.

Acrescente-se que,
no caso concreto,
não restou demonstrado que a agravante
se encontra em situação de desamparo ou desabrigo
em razão do alegado esbulho
, circunstância que afasta a alegação de dano grave e irreparável.

No tocante à probabilidade do direito
, a análise preliminar dos elementos constantes dos autos revela a existência de pontos controvertidos que demandam maior dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Existe nos autos contrato particular de promessa de cessão de direitos hereditários, devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas em cartório, por meio do qual a agravante teria cedido à agravada os direitos hereditários relacionados ao imóvel objeto da demanda. Embora a agravante alegue nulidade do referido instrumento por conter data anterior ao falecimento do
de cujus
e por vício de consentimento decorrente de
suposta
coação moral, o documento goza, nesta fase inicial, de presunção relativa de veracidade decorrente da fé pública notarial quanto às assinaturas, o que enfraquece, em cognição sumária, a
tese de esbulho.

A alegação de que o documento ostenta data manuscrita de 22 de fevereiro de 2022, portanto anterior ao falecimento ocorrido em 31 de janeiro de 2023, não conduz automaticamente à conclusão de nulidade do negócio jurídico, especialmente quando se verifica que o reconhecimento de firma foi realizado em 2
2
de fevereiro de 2023, ou seja, após o óbito
, com
menção
expressa à data do falecimento
.

Tal circunstância sugere a possibilidade de erro material na data manuscrita do instrumento, questão que demanda esclarecimento mediante instrução probatória adequada, não sendo compatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

Da mesma forma, a alegação de vício de consentimento decorrente de coação moral e estado de vulnerabilidade emocional, embora juridicamente relevante, exige prova robusta que não se encontra presente de plano nos autos.

A desconstituição de negócio jurídico formalmente celebrado, com assinaturas reconhecidas em cartório, demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas que envolveram a celebração do contrato, inclusive mediante oitiva de testemunhas e eventual perícia, providências incompatíveis com a fase liminar do processo.

Acrescente-se que a controvérsia apresentada não se limita a uma simples disputa possessória, envolvendo, na realidade, discussão mais ampla acerca de direitos relacionados ao patrimônio deixado pelo falecido, inclusive com referência à existência de inventário em curso e a possíveis relações jurídicas de natureza sucessória envolvendo o imóvel objeto da demanda.

A agravada, na condição de genitora do
de cujus
, é herdeira necessária, possuindo direito sucessório sobre os bens deixados pelo autor da herança, inclusive sobre o imóvel objeto desta ação. Essa circunstância evidencia que a discussão instaurada entre as partes não se restringe à análise de posse ou de eventual esbulho, mas envolve questões patrimoniais e sucessórias que demandam apreciação no contexto adequado, qual seja, o inventário em curso, sem prejuízo da análise da pretensão possessória após a devida instrução probatória.

E
m litígios possessórios complexos, nos quais se verifica a necessidade de dilação probatória e a existência de controvérsia relevante sobre a natureza jurídica das relações entre as partes, recomenda-se a preservação da situação fática até melhor instrução do feito.

Ademais, a pretensão de determinar, em sede recursal liminar, a reintegração do imóvel ao acervo do espólio ou a declaração de ineficácia provisória do contrato de cessão de direitos hereditários implica exame aprofundado de matéria sucessória e contratual, que extrapola os limites estritos da análise da decisão agravada e da cognição sumária própria da tutela de urgê
ncia.

Como bem asseverado pelo magistrado de primeiro grau no
decisum
agravado:
“A instrução processual será o momento adequado para apurar a validade do contrato, a real data de sua celebração (diante da alegação de erro material na data lançada no instrumento versus a data do selo cartorário) [...]”
.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não implica prejuízo à análise aprofundada das questões de fundo suscitadas pela agravante, as quais serão oportunamente apreciadas pelo juízo de origem após a devida instrução probatória.

A validade do contrato de cessão de direitos hereditários, a existência de eventual vício de consentimento, a extensão dos direitos sucessórios das partes e a titularidade da posse do imóvel são matérias que demandam cognição exauriente, incompatível com a fase liminar do processo. Da mesma forma, as questões patrimoniais e sucessórias relacionadas ao espólio do falecido Edevaldo Fernandes Freitas poderão ser adequadamente discutidas no inventário em curso sob o número 1002289-90.2025.8.11.0013, onde todos os herdeiros terão oportunidade de manifestação e onde será realizada a partilha dos bens de acordo com a ordem de vocação hereditária prevista em lei.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência pretendida, adotou postura prudente e juridicamente adequada, evitando a concessão de medida possessória de natureza satisfativa em situação que demanda maior aprofundamento probatório. O magistrado de primeiro grau analisou detidamente os elementos constantes dos autos, inclusive a prova oral colhida na audiência de justificação prévia, e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente quanto ao perigo de dano, diante da longa inércia da parte autora, e quanto à probabilidade do direito, diante da existência de contrato formalmente válido
(neste momento processual)
e da necessidade de dilação probatória para apuração das circunstâncias fáticas relevantes.

Ass
im, ausentes elementos robustos que evidenciem, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano atual e concreto, não se justifica a reforma da decisão agravada. A concessão de reintegração liminar nas circunstâncias apresentadas representaria afronta direta à d
isciplina legal
prevista no artigo 558 do Código de Processo Civil e aos requisitos do artigo 300 do mesmo diploma legal, além de configurar antecipação indevida de cognição sobre matérias que demandam instrução probatória adequada.

Por fim, re
itero
que a análise ora realizada
limita-se
ao momento processual em que o feito se encontra, não adentrando no mérito da ação originária, que será oportunamente apreciado pelo juízo de origem após a regular instrução probatória.
O indeferimento da tutela de urgência não prejudica a produção de provas pela agravante, tampouco impede que, ao final da instrução processual, seja reconhecido eventual direito à reintegração de posse, caso demonstrados os requisitos legais.
Da mesma forma, as questões relacionadas à validade do contrato de cessão de direitos hereditários e aos direitos sucessórios das partes poderão ser adequadamente discutidas tanto nos autos da ação possessória quanto no inventário em curso, onde receberão a análise aprofundada que a complexidade da matéria exige.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pretendida, sem prejuízo da análise aprofundada das questões de fundo no curso da instrução processual na origem e no inventário.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026